Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. BEM LOCALIZADO. ESTADO DE SUCATA. EXTINÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar do art. 4o do Decreto Le 911/69 estabelecer que a conversão em Execução poderá ocorrer quando não encontrado o bem, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o perecimento do bem autoriza a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, ante a extinção da garantia.
2. No caso especifico dos autos, observa-se que o veículo foi encontrado em estado de sucata, após ocorrência de acidente que jogou o veículo em um rio.
2.1. Extinto o objeto de garantia, correta a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
3. Apresentadas contrarrazões, necessária a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.